Tribunal: TJDFT
Processo: 0741300-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. TRÁFICO DE DROGAS. CONEXÃO PROBATÓRIA. COMPETÊNCIA FUNCIONAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília contra o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, para definir a competência para o processamento do inquérito policial instaurado pela Coordenação de Repressão às Drogas (CORD), visando apurar crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Juízo Suscitante defende que os delitos de lavagem de capitais decorrem diretamente do tráfico de drogas, praticado por organização criminosa estruturada, e que há conexão probatória entre os crimes. O Juízo Suscitado, acolhendo manifestação ministerial, declinou da competência para vara criminal comum, concluindo que o objeto da investigação se restringe à lavagem de capitais, sem vínculo direto com o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apuração e processamento dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, vinculados ao tráfico de drogas, devem ocorrer perante o juízo comum ou perante o juízo especializado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 21, inciso I, da Lei no 11.697/2008, estabelece que compete à Vara de Entorpecentes processar e julgar delitos relacionados ao tráfico de drogas e os com ele conexos, ressalvada a competência do Tribunal do Júri.
4. A investigação decorre das operações SISTEMA/MECCANICO e IMPRONTE, que revelaram atuação de núcleos criminosos voltados ao tráfico de drogas, com posterior lavagem de capitais por meio de empresas de fachada e testas de ferro.
5. Os elementos probatórios indicam que a lavagem de dinheiro não é autônoma, mas, sim, uma consequência direta da atividade de traficância, evidenciando conexão instrumental entre os crimes.
6. A cisão processual comprometeria a unidade da investigação e a efetividade da persecução penal, sendo recomendável a tramitação conjunta dos delitos perante o juízo especializado.
7. Jurisprudência do TJDFT reconhece a competência da Vara de Entorpecentes em casos análogos, quando há vínculo probatório com o tráfico de drogas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, ora suscitado.
Tese de julgamento:
1. A competência da Vara de Entorpecentes abrange os delitos conexos ao tráfico de drogas, como a lavagem de dinheiro e a organização criminosa, quando houver vínculo probatório entre os crimes.
Dispositivos relevantes citados: Lei 12.850/2013; Lei 9.613/1998; Lei 11.697/2008, art. 21; Lei 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034241, 0726301-97.2025.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 14/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025.